Tribunal: TCU
Processo: 037.199/2019-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1014/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos em que se aprecia recurso de revisão interposto por José Lino da Silva Irmão (peça 145) contra o Acórdão 7276/2021-TCU-Primeira Câmara , relator Ministro Jorge Oliveira, que julgou tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde - Funasa em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de convênio para o Município de São Joaquim do Monte (PE), cujo objeto era a execução de sistema de abastecimento de água; Considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (peças 147-148), corroborados pelo parecer ofertado pelo Ministério Público de Contas (peça 150); Considerando que o recorrente se limitou a invocar hipótese legal compatível com o recurso de revisão, sem, contudo, satisfazê-la materialmente; Considerando que o recorrente não acostou aos autos novos documentos capazes de infirmar a decisão combatida; e Considerando que os processos de cobrança executiva já foram constituídos (TCs Processo 007.086/2022-9 e Processo 007.088/2022-1 , apensos), tendo o Ministério Público junto ao TCU encaminhado ao órgão credor as informações necessárias à cobrança judicial da dívida (ofícios de peça 24 dos processos de CBEx), sendo incabível, nesta etapa processual, a análise da prescrição pelo Tribunal nos termos do parágrafo único do art. 10 da Resolução TCU 344/2022; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, IV, "b", do Regimento Interno, em: a) não conhecer do recurso de revisão interposto por José Lino da Silva Irmão, por não atender aos requisitos específicos de admissibilidade, nos termos do artigo 35 da Lei 8.443/92, c/c artigo 288 do RI/TCU; e b) informar ao recorrente a prolação do presente Acórdão. 1. Processo TC- Processo 037.199/2019-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 007.086/2022-9 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 007.088/2022-1 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsável: José Lino da Silva Irmão (XXX.304.274-XX). 1.3. Recorrente: José Lino da Silva Irmão (XXX.304.274-XX). 1.4. Órgão/Entidade: Fundação Nacional de Saúde (extinto). 1.5. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro Jorge Oliveira 1.8. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.9. Representação legal: Felipe Augusto de Vasconcelos Caraciolo (29702/OAB-PE), representando José Lino da Silva Irmão. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.